Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705574-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deu provimento aos embargos de declaração para, integrando a decisão, indeferir o envio do agravo ao Presidente do Tribunal, por falecer ao juízo de primeiro grau, competência para processamento do recurso, que deve ser interposto diretamente perante o Tribunal de Justiça. Os agravantes alegam que houve violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que a petição de agravo no recurso especial, destinada ao Desembargador-presidente, foi endereçada ao juízo de primeiro grau e que este não a encaminhou ao seu destino. Defendem que as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo a quo caracterizam negativa de prestação jurisdicional. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao afinal, pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal. Se a petição de agravo de instrumento foi, erroneamente, protocolizada no juízo de primeiro grau, não cabe ao Magistrado encaminhá-la ao Tribunal para seu eventual processamento. Ademais, como bem consignou o Julgador a quo, “não cabe ao juiz de primeiro grau processar o agravo de instrumento, de sorte que fica indeferido o pedido”. Além disso, quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora por não ter sido demonstrado pelos recorrentes o eventual e imediato prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator